Tribunal: TJDFT
Processo: 0717457-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE CELULAR. PRODUTO COMERCIALIZADO SEM CARREGADOR. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA NÃO EVIDENCIADA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TESE FIXADA: A VENDA DE SMARTPHONE DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (CONVERSOR OU ADAPTADOR DE VOLTAGEM CARREGADOR), COM A DEVIDA INFORMAÇÃO, DE FORMA CLARA E TRANSPARENTE, NÃO CONSTITUI PRÁTICA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de ação de obrigação de fazer e restituição de valor cumulada com pedido de danos morais, decorrente da compra de um aparelho Iphone 13, desacompanhado do cabo de alimentação, com pedido autoral para que a ré seja compelida a entregar o carregador original do aparelho, restituir o valor pago pelo carregador “similar” bem com indenização por danos morais de R$ 5.000,00.
3. Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida no pagamento de R$ 74,00 a título de reparação por danos materiais sofridos em decorrência da ausência de acessório necessário para o bom funcionamento do iPhone, corrigidos pelo INPC, desde o evento danoso (18/08/2022), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde citação (14/09/2022) (ID 47420321).
4. Nas razões recursais, o recorrente argumenta que a venda do aparelho celular sem o adaptador de tomada e fone de ouvido não onera o consumidor, na medida em que o preço desses acessórios deixa de ser repassado ao comprador que pode, em caso de necessidade, adquirir o adaptador de tomada e o fone de ouvido separadamente, seja da APPLE, seja de terceiros. Destaca que o adaptador de tomada e o fone de ouvido não são itens específicos para o iPhone e não são fabricados exclusivamente pela APPLE, razão pela qual não há que se falar em venda casada (ID 47420323).
5. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).7. A questão de mérito cinge-se em averiguar se houve falha no dever de informação e publicidade da Apple, empresa recorrida, ao vender o aparelho celular ‘Iphone 13’, sem a disponibilização do carregador, de modo a configurar venda casada dos produtos.
7. Com efeito, de acordo com o pedido de uniformização de jurisprudência (autos no 0719688-45.2022.8.07.0007), foi firmada a seguinte tese: “A VENDA DE SMARTPHONE DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (CONVERSOR OU ADAPTADOR DE VOLTAGEM CARREGADOR), COM A DEVIDA INFORMAÇÃO, DE FORMA CLARA E TRANSPARENTE, NÃO CONSTITUI PRÁTICA ABUSIVA”
8. Nesse contexto, a comercialização de ‘Iphones’ pela Apple passou a ser desacompanhada do carregador e do fone de ouvido desde 13 de outubro de 2020, conforme informações veiculadas pela recorrida em seu site e redes sociais. Acrescente-se, ainda, que a própria caixa do produto contém referida informação. Dessa forma, há adequada e clara informação ao consumidor sobre a prática de venda do carregador separadamente.
9. Ademais, o modelo descrito na inicial é comercializado juntamente com um cabo USB-C e LIGHTINING, sendo que o cabo USB – C permite o carregamento de energia por meio de outros aparelhos eletrônicos hodiernos, como, por exemplo, um computador. Dessa forma, não procede o argumento do recorrente de que após a primeira carga o aparelho não se prestaria mais ao uso destinado ante a ausência do carregador.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.